Tribunal: TJMT
Processo: 1021372-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021372-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), LAERCIO PEDRO CALGARO - CPF: 535.761.520-91 (AGRAVANTE), Estado Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA-TRIBUTÁRIA -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
- ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS -
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM DINHEIRO -
IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. “Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a expedição de certidão negativa de débitos, quando ausente prova da ilegitimidade da cobrança.” (TJ-MT 10143405120208110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)

2. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

3. Decisão mantida, recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAÉRCIO PEDROSO CALGARO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca Primavera do Leste/MT,
M.M. Fabricio Savio da Veiga Carlota
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-Tributária no 1002490-83.2020.811.0037 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pleito da tutela provisória de urgência, consistente na expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a concessão da tutela provisória de urgência, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, não exige provas incontroversas, mas apenas indícios da existência do direito alegado pela parte.

Relata que o depósito integral, em dinheiro, do valor do débito, não é a única possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Expõe que a legalidade do débito é discutida na ação de base, já que não conhece a empresa que emitiu as notas fiscais, não figura como devedor principal, e o depósito de R$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais) mostra-se extremamente oneroso, para que possa obter a referida certidão.

Aduz que o Boletim de Ocorrência, confeccionado na Delegacia de Polícia e a Notificação Extrajudicial, encaminhada à empresa Ouro Comércio de Fertilizante e Representação Ltda. são provas de suas alegações.

Afiança que a certidão postulada é fundamental à sua atividade – produtor rural –, porque fica impedido de comercializar os grãos produzidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso “
para reformar, em definitivo, a decisão agravada, confirmando a ordem de expedição da CP-EN, assim como proibir a Fazenda Estadual de qualquer restrição ou anotação do nome do agravante em cadastros protetivos de crédito até o julgamento final de mérito da ação de fundo
”.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme se denota da decisão proferida pelo relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 62447462]

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 69232964]

A Procuradoria-Geral de Justiça
apontou a desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 74393960]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pleito da tutela provisória de urgência, consistente na expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão à Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-Tributária”
no 1002490-83.2020.811.0037 proposta por LAÉRCIO PEDRO CALGARO. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do débito tributário em discussão.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual, irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso.

De início, importante consignar que em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à antecipação da tutela recursal, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário e expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Nesse diapasão, a parte agravante apenas sustenta que o Boletim de Ocorrência e a Notificação encaminhada à empresa Ouro Comércio de Fertilizante e Representação Ltda. são provas irrefutáveis de que sua inscrição estadual foi indevidamente utilizada.

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Diante disso, é certo que a parte agravante sequer demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que a simples menção ao Boletim de ocorrência e a notificação extrajudicial à empresa Ouro Comércio de Fertilizante e Representação Ltda, ao menos nessa esfera de cognição sumária, não possuem o condão de comprovar que a inscrição estadual foi indevidamente utilizada, de modo que não se vislumbram elementos suficientes para alterar a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

A propósito, essa é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS — PROVA DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a expedição de certidão negativa de débitos, quando ausente prova da ilegitimidade da cobrança
. Indeferida a liminar, medida cautelar ou antecipação de tutela, restará ao contribuinte, ainda, a possibilidade de efetuar o depósito do montante do tributo para obter a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II, do CTN).

(TJ-MT 10143405120208110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA. Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência. Recurso não provido.

(TJ-MT 10207884020208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2021)

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, devendo ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021